Tribunal: TJBA
Processo: 0501032-30.2017.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501032-30.2017.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CARMELIA MARIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ABELARDO VAZ DE QUEIROZ NETTO, IANE ISNAIA DA SILVA ABREU COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO DAS FAMÍLIAS E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL (PLANSERV). INEXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPEDIMENTO LEGAL DECORRENTE DE VÍNCULO MATRIMONIAL VIGENTE. REVOGAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. REGIME DE LEGALIDADE ESTRITA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO OU EXPECTATIVA LEGÍTIMA À MANUTENÇÃO COMO DEPENDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu a inexistência de união estável entre a autora e o falecido servidor público, mas determinou a sua manutenção como dependente do plano de saúde estadual (PLANSERV).

O Estado alega que, ausente a comprovação de união estável válida, não há base jurídica para manter a autora como beneficiária do plano, destacando a revogação, em vida, da declaração de convivência anteriormente firmada pelo servidor.

II. Questão em discussão

A controvérsia centra-se na possibilidade de manter a autora como dependente no PLANSERV, mesmo sem o reconhecimento judicial da união estável e diante da vigência de casamento do servidor à época da suposta relação, à luz do regime de legalidade administrativa.

III. Razões de decidir

A sentença de primeiro grau concluiu pela inexistência de união estável, considerando a ausência de convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

O servidor falecido era casado no período da alegada união, sem qualquer comprovação de separação judicial ou de fato, o que constitui óbice legal à constituição de nova entidade familiar.

A revogação da declaração de convivência reforça a inexistência de relação jurídica estável.

O PLANSERV, nos termos dos Decretos Estaduais nº 7.634/1999 e nº 9.552/2005, admite apenas a inclusão de dependentes legalmente reconhecidos, mediante comprovação objetiva do vínculo.

A Administração Pública atua sob o princípio da legalidade estrita, não podendo estender benefícios fora dos limites legais.

A boa-fé subjetiva da autora não pode suprir a ausência dos requisitos normativos exigidos para a manutenção como dependente.

A inexistência de vínculo jurídico impede a configuração de direito adquirido ou de expectativa legítima em relação ao plano de saúde.

A manutenção indevida no plano viola os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, além de comprometer o equilíbrio financeiro do sistema público de assistência à saúde.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A inclusão e a permanência como dependente em plano de saúde administrado pela Administração Pública exigem o atendimento estrito aos requisitos legais, inclusive o reconhecimento de união estável quando se tratar de companheiro(a). 2. A vigência de casamento do servidor falecido, sem separação de fato ou judicial, obsta o reconhecimento da união estável e, consequentemente, a condição de dependente. 3. A boa-fé da parte interessada não substitui a exigência de vínculo jurídico válido e reconhecido."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CC, art. 1.723, §1º; Decretos Estaduais nº 7.634/1999 e nº 9.552/2005.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 529 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação Cível nº 0005148-57.2009.8.05.0229; TJBA, Apelação Cível nº 0510414-93.2018.8.05.0150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
0501032-30.2017.8.05.0112
, de Itaberaba, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça